Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Admitida a inadimplência do devedor fiduciante, os procedimentos de constituição do devedor em mora estão previstos no art. 26 da Lei 9.514/97.
2. Embora o agravante alegue que o procedimento de consolidação da propriedade em nome do fiduciário e as formalidades para a realização do leilão não foram observados, os documentos anexados aos autos originários não permitem afirmar, prima facie, que os requisitos da Lei n. 9.514/97 foram descumpridos.
3. Em sendo necessária a dilação probatória para elucidação dos fatos alegados, inviável a concessão de liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.